Tribunal: TJDFT
Processo: 0732020-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Processo : 0732020-02.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 102652580 dos autos originários) proferida na Ação Popular n. 0705792-33.2021.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência para que fossem suspensos os efeitos do ato de classificação da empresa vencedora de certame licitatório ou a transição entre a atual prestadora dos serviços e a empresa vencedora. Fundamentou o juízo singular: A autora popular pede tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do ato de classificação da empresa G.I, 2a ré, até decisão final ou, alternativamente, para suspender a transição entre a empresa atual prestadora e G.I, 2a ré (então vencedora da dispensa de licitação), até decisão final. Nesses limites de cognição sumária, não estão presentes os requisitos ensejadores da concessão do pedido emergencial. De fato, a Constituição Federal ao criar o instituto da Ação Popular determinou que “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência” (art. 5o, inc. LXXIII da CF). Da leitura do texto normativo em destaque, extrai-se que o legislador constituinte pretendeu que o mencionado remédio constitucional fosse destinado a “anular”, ou melhor dizendo a declarar a nulidade de atos lesivos. Sob essa asserção, o art. 11 da Lei no 4.717/1965 determina que: A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano, quando incorrerem em culpa. (Ressalvam-se os grifos) Da legislação em evidência se extrai que no âmbito da ação popular é possível somente a formulação de pedidos de natureza constitutiva e declaratória, a saber, a invalidação de um ato lesivo e a condenação ao pagamento de uma indenização reparatória. Na hipótese dos autos, não se observa a presença dos requisitos emergenciais que direcionem a conclusão da possibilidade de suspensão dos atos impugnados. Ora, a habilitação da 2a ré no certame derivou da constatação da equipe técnica da conformidade da proposta como os requisitos estabelecidos em edital, tendo assim sido exarado no documento SEI n. 64664445 – Id 100602851: 1. As planilhas de custo e formação de preços constantes da proposta de preços apresentada atendem às exigências contidas no Projeto Básico SEE/SUAG/DICOS (SEI no 64049897) e Edital Emergencial - Pedido de Proposta 01-2021 (SEI no64222017), inclusive com redução dos respectivos valores - economia de 3,50%, ou seja, R$ 1.240.911,72 (um milhão, duzentos e quarenta mil novecentos e onze reais e setenta e dois centavos); 2. Foram apresentados Atestados de Capacidade Técnica, comprovando a qualificação técnica operacional, conforme demonstrado na documentação recebida; 3. Foi comprovada a qualificação mínima exigida no Projeto Básico: habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, e ofertado o menor preço global, em conformidade com o Projeto Básico e do disposto no art. 32 da Lei no 8.666/93; 4. Os documentos necessários à habilitação foram apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório ou mediante cotejo das cópias com os originais, em conformidade com o disposto no art. 32 da Lei no 8.666/93; Desse modo, a alegação de que a proposta da vencedora no que tange à cotação do vale-alimentação não correspondeu ao fato de multiplicação correto, qual seja, 15,21; que não foi cotado seguro de vida como item obrigatório nas convenções coletivas da categoria dos vigilantes; que deixou de cumprir o item 7.1.3.10 referente a indicação de instalações e de aparelhamento adequado; que não apresentou atestados de capacidade corretos para a seleção, esbarram no apontamento acima levado a efeito pela equipe técnica, quando afirma expressamente o cumprimento das exigências editalícias pela 2a ré. Lado outro, também está em antagonismo ao que expressamente declara a vencedora na proposta técnica levada a efeito pelo documento de Id 100602855, quando expressa que “....os preços contidos na proposta incluem todos os custos, tais como: salário, ônus tributários, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, auxílio alimentação, vale transporte, uniforme, frete, todos os materiais, utensílios, equipamentos e demais despesas de qualquer natureza que possam incidir, direta ou indiretamente, no cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos.” Consta, ainda, no documento de Id 100602859, a convenção coletiva em vigência, a qual na cláusula décima quinta estipula o seguro de vida em prol dos vigilantes e trabalhadores, sendo de se destacar que o documento de Id 100602856 elenca o arsenal de trabalho que será impactado, no que em se tratando de prestação in loco o objeto do contrato, crê-se ter sido atendida a disposição do item 7.1.3.10 do edital. Os atestados de capacidade técnica foram validados pela equipe de análise. Obtido o menor preço, em conclusão de aprovação da proposta da 2a ré, não se vislumbra que a variante a menor de 0,21 como fator de multiplicação do vale-alimentação possa, nesse contexto de cognição sumária, consagrar irregularidade ou ilegalidade passível de suspensão do ato administrativo, na forma requerida. Prevalece aqui, portanto, a legitimidade do ato administrativo impugnado, dada a preponderância da presunção de eficiência, modicidade, proporcionalidade e legalidade da atuação administrativa que somente poderão ser abaladas por meio da preservação do contraditório e ampla dilação probatória. Não há plausibilidade do direito invocado. Desta feita, ausente um dos requisitos para a concessão da liminar, INDEFIRO-A. A autora-agravante relata que teve acesso ao processo administrativo da licitação impugnada e constatou inúmeras irregularidades e ilegalidades que justificam a nulidade de pleno direito ou a anulabilidade pleiteada na ação popular, “a fim de preservar não só o respeito à legalidade administrativa, mas o patrimônio público do Distrito Federal”. Sustenta vício na cotação do vale alimentação e do vale transporte, porque as empresas agravadas (respectivamente, 1a, 2a e 3a classificadas) consideraram a cotação com fator de multiplicação 15, descumprindo orientação da própria Administração que determinava utilizar o fator 15,21. Acusa a falta de cotação do seguro de vida que constitui requisito obrigatório do Edital e item imprescindível nas convenções coletivas dos vigilantes. Relaciona várias exigências do Edital que teriam sido desatendidas pelas três empresas consideradas vencedoras, denotando a ilegalidade da classificação das agravadas. Assevera estarem preenchidos os requisitos para a concessão da tutelar provisória de urgência vindicada, destacando que “a transição entre as empresas ocorreu no último dia 01/07/2021, às 0:00, e está sendo levada adiante por empresa que não atende às especificações do Edital, razão pela qual há urgência na adoção da liminar adiante requerida”. Pede a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do Contrato n. 25/2021 ou, ao menos, os efeitos do ato de classificação da agravada G.I. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar deferida. É o relatório. Decido. De início, defiro gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, considerando a declaração de hipossuficiência firmada (id. 100602849 na origem). Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, I e XIII, do CPC e art. 19, § 1o, da Lei n. 4.717/1965. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 14 da Lei no 7.347/1985 e art. 5o, § 4o, da Lei no 4.717/1965), ao passo que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, e do art. 12 da Lei no 7.347/1985, aplicável à presente hipótese em razão do microssistema de processo coletivo. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A autora popular, aqui agravante, pleiteou, na origem, a suspensão liminar dos efeitos do ato de classificação da empresa vencedora da licitação ou a suspensão da transição entre a empresa prestadora atual e a agravada G I e, no mérito, a desclassificação das empresas vencedoras, pela falta de preenchimento dos requisitos do Edital. Para isso, sustentou que o processo administrativo que culminou com a contratação da empresa vencedora (a agravada G I Empresa de Segurança Eireli) e a classificação das demais agravadas, mediante dispensa de licitação, contém irregularidades e ilegalidades, por desrespeito a diversos dispositivos, não só do Edital, mas também da legislação de regência, causando lesão ao patrimônio público. Todavia, a partir da documentação trazida aos autos pela agravante, não é possível concluir-se, prima facie, pela ocorrência das ilegalidades apontadas que possam autorizar a suspensão liminar da contratação já consolidada. Com efeito, de acordo com o Edital e o Projeto Básico - SEI/GDF 64049897 (id. 100602853 na origem), o objeto da contração emergencial, por dispensa de licitação, se justificou por estar “abrangido pelo processo licitatório regular em andamento - processo SEI no 00080-00169855/2020-18, que encontra-se suspenso pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, por intermédio da Decisão Ordinária no 2094/2021 exarada no bojo do Processo TCDF no 00600-00004442/2021-90”. A agravante indica uma série de requisitos editalícios obrigatórios que teriam sido descumpridos pelas empresas classificadas, em especial, a ausência da juntada de documentos de habilitação, vício na cotação do vale transporte e vale alimentação e falta de cotação do seguro de vida. Em relação à formação do preço adotado pela proposta vencedora, nota técnica (id. 100602851 – p. 4/5 na origem) da Diretoria de Compras e Serviços da Subsecretaria de Administração Geral atestou conformação com as condições estabelecidas no Projeto Básico, ressaltando: 1. As planilhas de custo e formação de preços constantes da proposta de preços apresentada atendem às exigências contidas no Projeto Básico SEE/SUAG/DICOS (SEI no 64049897) e Edital Emergencial - Pedido de Proposta 01-2021 (SEI no64222017), inclusive com redução dos respectivos valores - economia de 3,50%, ou seja, R$ 1.240.911,72 (um milhão, duzentos e quarenta mil novecentos e onze reais e setenta e dois centavos); 2. Foram apresentados Atestados de Capacidade Técnica, comprovando a qualificação técnica-operacional, conforme demonstrado na documentação recebida; 3. Foi comprovada a qualificação mínima exigida no Projeto Básico: habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, e ofertado o menor preço global, em conformidade com o Projeto Básico e do disposto no art. 32 da Lei no 8.666/93; 4. Os documentos necessários à habilitação foram apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório ou mediante cotejo das cópias com os originais, em conformidade com o disposto no art. 32 da Lei no 8.666/93; Sem olvidar que o ato administrativo goza de presunção de legalidade e veracidade, ausente a produção de prova, notadamente pericial, não é possível aferir a suposta incorreção no método de cálculo para a elaboração da formação de preços. Quanto à alegada ausência de documentação para atestar a qualificação técnica e habilitação da empresa vencedora, cumpre consignar que equipe da Diretoria de Licitações consignou que, “Após a abertura das propostas, a comissão especial de licitação classificou as empresas por ordem de preço, e tendo em vista que a empresa G I EMPRESA DE SEGURANÇA EIRELI apresentou o menor preço, procedemos com a análise dos documentos de habilitação e verificou-se que os documentos apresentados atendiam os requisitos estabelecidos no edital” (id. 100602851 – p. 6 na origem). Com relação ao seguro de vida, infere-se que a contratação constitui requisito obrigatório no Edital (itens 5.6 e 5.7 – id. 100602853 – p. 2 na origem). Todavia, sem a oitiva dos agravados, inviável concluir que a obrigação não foi cumprida. Por tudo isso, a situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar os supostos vícios na contratação da empresa vencedora e na classificação das demais empresas, que não teriam cumprido requisitos editalícios obrigatórios. Tais esclarecimentos devem ocorrer, obviamente, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Nesse sentido, orienta o precedente: [...] 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (Acórdão 1282040, 0709742-41.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Hector Valverde, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Negritado) Logo, não estando evidenciada a probabilidade do direito alegado, na medida em que se faz necessário dilação probatória, não cabe deferimento do pedido liminar. Ademais, já efetivada a contratação emergencial com a empresa vencedora, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar pleiteada, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. Enfim, considerando que a agravante busca, por vias transversas, a suspensão de todos os atos conducentes à contratação da empresa que se sagrou vencedora no certame, resta o esvaziamento do recurso diante da assinatura do contrato, porquanto consolidada a situação jurídica que a tutela visava resguardar, senão vejamos o seguinte aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RECURSO OBJETIVANDO IMPEDIR A HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DO CONTRATO TER SIDO ASSINADO EM MOMENTO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA RETROATIVA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. PEDIDO NÃO REALIZADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA E NO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PREJUDICADO. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso de cognição limitada, já que, por meio dele, apenas se investiga a retidão da decisão vergastada, não se podendo, em regra, adentrar no mérito final da controvérsia, tampouco em questões que exigem ampla dilação probatória 2. A notícia quanto à assinatura do contrato, embora não necessariamente leve à perda do objeto da ação originária, esvazia o recurso cuja tutela pleiteada restringiu-se a buscar impedir a homologação ou a assinatura do contrato, pois a situação que buscava evitar já havia se consolidado antes mesmo a interposição do recurso e a despeito do deferimento da liminar. 3. Ocorrendo fato novo, apto a ensejar tutela diversa da pretendida no Juízo a quo e no agravo de instrumento, deve a parte endereçá-lo ao Magistrado de primeiro grau, sob pena se supressão de instância. 4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno julgados prejudicados. (AGI 0708150-30.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 12/12/2018, DJe 14/12/2018. Negritado) Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Comunique a interposição deste recurso ao relator do AGI 0722061-07.2021.8.07.0000. Intime-se a agravante. Oportunamente, tornem os autos à conclusão contendo certidão acerca do julgamento do CCP 0727857-76.2021.8.07.0000, a fim de aferir prevenção relativamente ao AGI 0722061-07.2021.8.07.0000, antes distribuído à 2a Turma Cível, sob a relatoria do Desembargador Álvaro Ciarlini. Brasília – DF, 8 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator